Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-18.2017.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CAUTELAR CONVERTIDA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEVEDOR INADIMPLENTE – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM NAS MÃOS DO CREDOR NA FORMA DA LEI 9.514/2007 – PROCEDIMENTO VÁLIDO – OBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONSTANTES DO ARTIGO 26 – LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA ACERCA DA DATA DO LEILÃO PARA QUE POSSA PURGAR A MORA ANTES DA ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO – IMÓVEL JÁ ALIENADO A TERCEIRO DE BOA FÉ - IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – POSSIBILIDADE DE CONVERTER EM PERDAS E DANOS – VALOR DO IMÓVEL – LAUDO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA INFIRMAR – MANUTENÇÃO – COMPENSAÇÃO DOS VALORES CONCERNENTES AO VALOR DA VENDA DO IMÓVEL E DO DÉBITO DEVIDAMENTE CORRIGIDOS NA FORMA DETERMINADA NA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO MONTANTE QUE SOBEJAR À AUTORA – RECURSO DE IZAÍRA NOBRE FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PROVIDO.
Restando comprovado nos autos que a devedora foi devidamente constituída em mora com relação ao procedimento de consolidação da propriedade do imóvel nas mãos do credor, tendo observado o artigo 26 da Lei 9.514/2007, não há falar em invalidade do referido procedimento.
A devedora deve ser intimada dos leilões extrajudiciais para que posse ter a oportunidade de purgação da mora antes da assinatura do auto de arrematação, ainda que o procedimento tenha ocorrido antes da alteração da Lei 9.514/2007 pela Lei 13.465 de 11/07/2017, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Não havendo mais possibilidade de retorno das partes ao status quo ante diante da aquisição do imóvel por terceiro de boa fé a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, atendendo-se a pedido subsidiário da parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1002118-18.2017.8.11.0045

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, BANCÁRIOS]

RELATOR
A
:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[IZAIRA NOBRE FERREIRA - CPF: 357.944.539-15 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), IZAIRA NOBRE FERREIRA - CPF: 357.944.539-15 (APELADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), IZAIRA NOBRE FERREIRA - CPF:
357.944.539-15 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE IZAIRA NOBRE FERREIRA E PROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A., NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CAUTELAR CONVERTIDA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEVEDOR INADIMPLENTE – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM NAS MÃOS DO CREDOR NA FORMA DA LEI 9.514/2007 – PROCEDIMENTO VÁLIDO – OBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONSTANTES DO ARTIGO 26 – LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA ACERCA DA DATA DO LEILÃO PARA QUE POSSA PURGAR A MORA ANTES DA ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO – IMÓVEL JÁ ALIENADO A TERCEIRO DE BOA FÉ - IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
– POSSIBILIDADE DE CONVERTER EM PERDAS E DANOS – VALOR DO IMÓVEL – LAUDO
APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA INFIRMAR – MANUTENÇÃO – COMPENSAÇÃO DOS VALORES CONCERNENTES AO VALOR DA VENDA DO IMÓVEL E DO DÉBITO DEVIDAMENTE CORRIGIDOS NA FORMA DETERMINADA NA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO MONTANTE QUE SOBEJAR À AUTORA – RECURSO DE IZAÍRA NOBRE FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PROVIDO.

Restando comprovado nos autos que a devedora foi devidamente constituída em mora com relação ao procedimento de consolidação da propriedade do imóvel nas mãos do credor, tendo observado o artigo 26 da Lei 9.514/2007, não há falar em invalidade do referido procedimento.

A devedora deve ser intimada dos leilões extrajudiciais para que posse ter a oportunidade de purgação da mora antes da assinatura do auto de arrematação, ainda que o procedimento tenha ocorrido antes da alteração da Lei 9.514/2007 pela Lei
13.465 de 11/07/2017,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Não havendo mais possibilidade de retorno das partes ao
status quo ante
diante da aquisição do imóvel por terceiro de
boa-fé
a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, atendendo-se a pedido subsidiário da parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Izaíra
Nobre Ferreira e pelo Banco Bradesco S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
na Ação Cautelar em Caráter Antecedente convertida em Ação de Reconhecimento de Nulidade de Alienação de Imóveis em Garantia Fiduciária
(Lei 9.514/97), ajuizada em face do Banco Bradesco S/A, na qual a Juíza sentenciante afastou a tese de nulidade da alienação fiduciária como garantia de empréstimo imobiliário, suscitada pela Apelante e por outro lado acolheu o pedido de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária nas mãos do Apelante Banco Bradesco S/A, por falta de comprovação da constituição da devedora principal em mora, bem como por ausência de intimação pessoal das datas dos leilões extrajudiciais. Como consequência, invalidou a Certidão de Constituição em mora expedida pelo Oficial Substituto do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Considerou, ainda a impossibilidade do retorno dos fatos ao
status quo ante
, já que o imóvel foi vendido a terceiro de boa-fé, assim converteu a obrigação de fazer em perdas e danos (pedido subsidiário
da Apelante

Izaíra
Nobre Ferreira).

Condenou o Apelante Banco Bradesco S/A à devolução da diferença entre o valor do imóvel – avaliado em 13/09/2016 no montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) – e o valor atualizado da dívida, correspondente a R$ 37.595,26 (trinta e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos) atualizados pelo INPC desde 23/09/2015. Ao final, condenou o Apelante Banco Bradesco S/A no ônus
da
sucumbência e arbitrou os honorários em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões Recursais a Apelante
Izaíra
Nobre Ferreira
sustenta que ajuizou a Ação Cautelar, em caráter antecedente, com vistas a suspender os efeitos da averbação da consolidação da propriedade na matrícula 21.086 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, atinente ao lote urbano n.o
24 com área de 600m2, localizado na Quadra 120 do Loteamento Cidade Nova,
assim como suspender a realização dos leilões
extrajudiciais, fundada na nulidade do procedimento regulamentado pela Lei 9.514/97. De acordo com a devedora fiduciária, não foi validamente constituída em mora e, por isso, foi tolhida no direito de purgar a mora.

Alega que requereu a nulidade da consolidação da propriedade do imóvel nas mãos do Banco aduzindo ainda a ineficácia dos leilões,
já que na época do cumprimento do ato pelo Oficial do Cartório de Imóveis não residia em Lucas do Verde, e sim em Campo Largo/PR, sendo este fato comprovado nos autos e chancelado pela Juíza sentenciante.

Arguiu que as perdas e danos devem equivaler à diferença entre o valor adequado do imóvel, no montante de R$ 282.954,16 (duzentos e oitenta e dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), avaliado em 17/11/2016, e o valor atualizado da dívida, a contar de 23/09/2015.

Alega que a avaliação do imóvel realizada em 13/09/2016 em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), ocorreu unilateralmente deixando de considerar o valor de mercado do imóvel
, acrescentando que o montante de R$ 282.954,16 (duzentos e oitenta e dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) fora atribuído pelo próprio Banco quando do agendamento dos leilões, não se podendo admitir a desvalorização do mesmo bem para a importância de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), porque tal atitude implica em flagrante deslealdade processual e prejuízo à Recorrente.

Verbera que de acordo com o carnê do IPTU/2021 a Prefeitura de Lucas do Rio Verde apontou como valor venal do imóvel a importância de R$ 127.951,50 (cento e vinte e sete mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), o que deixa ainda mais claro que o montante apontado na sentença - R$ 90.000,00 – está fora da realidade imobiliária local.

Requereu o provimento do recurso para condenar a recorrida a proceder a devolução do valor do imóvel, o avalizando em R$ 282.954,16 (duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) em 17/11/2016 com abatimento do valor da dívida, na quantia de R$ 37.595,26 (trinta e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos), cujo valor do débito e encargos, estavam posicionados na data de 23.09.2015, sendo que tais valores, deverão ser corrigidos monetariamente, desde as respectivas datas pelo INPC, para que sejam compensados, devendo o que sobejar ser devolvido a autora, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação suprida
in
casu
pelo comparecimento espontâneo ocorrido em 14/08/2017.

Quanto ao Apelante Banco Bradesco S/A, recorre apenas da parte da sentença que invalidou a certidão de constituição em mora expedida pelo Oficial Substituto do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde, Sr. Marcilio Miranda de Souza, emitida em 09/06/2016, e anulou a constituição plena da propriedade sobre o imóvel.

Verbera que as pessoas ouvidas em Juízo são do círculo de amizade da Apelada de forma que os depoimentos prestados devem ser relativizados e vistos com parcimônia, de forma que caberia à Apelada fazer comprovação de em 09/06/2016, quando ocorreu a notificação a mesma não se encontrava em Lucas do Rio Verde, sendo admissível o simples argumento de que separou-se do primeiro marido (avalista) em 2014 e mudou-se para outra cidade.

Assevera que assim para efeito de purgação da mora foram cumpridos os requisitos previstos no art. 26, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, da Lei no 9.514/1997.

Sustenta a intensão da Apelada em afastar os efeitos da certidão que a intimou para purgação da mora e desconstituir a
consolidação da propriedade em mãos do credor quando
a mesma
confessa a sua inadimplência implica em limitação dos direitos do credor.

Assevera que no caso, o leilão extrajudicial foi designado inicialmente para 10/11/2016 e, posteriormente para 23/07/2017, sendo ambas as designações anteriores à redação § 2o - A do artigo 27 da Lei no 9.514/97, sendo dispensável a intimação pessoal.

Pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, invertendo-se o ônus
da
sucumbência. Não houve insurgência quanto ao capítulo das perdas e danos.

As partes apresentaram contrarrazões encontrando-se da devedora no ID 118653158 e do Banco Bradesco S/A no ID 128836184.

Ambos os recursos foram julgados ID 133721183,
sendo dado provimento ao Recurso do Banco Bradesco S/A sendo reconhecido que
o procedimento dos leilões extrajudiciais realizados pelo Banco após a consolidação da propriedade do imóvel em mãos da Instituição Financeira
é valido já que ocorreu depois da vigência da Lei 13.465 de 11/07/2017
que alterou alguns dispositivos da Lei 9.514/97, entre eles o artigo 27 que trata do leilão público, sendo alterada a redação do § 1o, bem como os §§ 2a A e 2o B que dispõe que as datas e horários dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive, no endereço eletrônico.

Foi reconhecido que somente após vigorar a mencionada Lei em 09/09/2017 tornou-se obrigatória a intimação do devedor fiduciária acerca das datas dos leilões antes era desnecessária referida intimação para que o devedor pudesse purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação.

Assim, reformou a sentença reconhecendo que a AV-8/21.086, datada de 13/02/2017, que considerou quitada a obrigação fiduciária em virtude dos leilões negativos datados de 17/11/2016 e 28/11/2016,
está perfeitamente correta
, sobretudo porque não se exigia a intimação pessoal naquela época.

Quanto ao Recurso de
Izaíra
Nobre Ferreira foi julgado prejudicado
,
não sendo analisada a sua tese acerca da ineficácia dos leilões em razão da ausência de intimação
da mesma
acerca dos leilões para que pudesse purgar a mora, e tampouco, o pedido indenizatório decorrente da venda do imóvel.

Constata-se que a Apelante
Izaíra
Nobre Ferreira ingressou com Embargos de Declaração que foram desprovidos ID 140800654, tendo ingressado com Recurso Especial ID 145706681 sustentando que antes mesmo da vigência da Lei 13.465/2017 a jurisprudência estava consolidada com relação a necessidade de intimação pessoal do devedor das datas dos leilões.

O Recurso Especial foi parcialmente provido reconhecendo não há o que ser acrescido com relação ao registro do AV-7/21.086 de 24/08/2016 já que está comprovado o requisito do artigo
26,§
7o da Lei Federal no 9.514/1997.

Por outro la
do,
reconheceu
a necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização dos leilões extrajudiciais, reconhecendo a nulidade do procedimento extrajudicial conforme consignado na sentença de primeiro grau.
Reconheceu que embora reconhecida a nulidade no procedimento extrajudicial como o recurso da Recorrente foi julgado prejudicado, não foi possível analisar a tese da indenização já que não cabe ao STJ fazer incursão na seara probatória dos autos.

Assim determinou o retorno dos Autos a este e. Tribunal de Justiça para realização de novo julgamento do recurso de apelação nos termos da
Jurisprudência
daquele Sodalício.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR, OAB/MT 13224-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

RECURSO INTERPOSTO POR IZAÍRA NOBRE FERREIRA.

Conforme ressai dos autos a Apelante aderiu em 10/03/2011 à Cédula de Crédito Bancário Pessoal
com Alienação Fiduciária de Bens
Imóveis n.o 237-1583- 10032011 no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), assumindo o compromisso de pagar 120 (cento e vinte) parcelas mensais de R$ 759,04 (setecentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), com início em 16/04/2011 e término previsto para 16/03/2021. O pagamento foi ajustado por meio de débito em conta.

Consta que na época era casada com José Virgílio
Henes
, que assinou a operação na condição de avalista.
O imóvel dado em garantia real do contrato em caráter fiduciário é o lote urbano n.o 24 com área de 600m2 e 119m2 de área construída (pendente de averbação),
localizado na Av. Pernambuco, 284 – S, Quadra 120, Loteamento Cidade Nova, e é objeto da matrícula 21.086 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT.

O registro da alienação se deu por meio do R-6/21.086, de 10/03/2011; na época, o bem foi avaliado em R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Consta dos autos que a Apelante confessou que
após a separação de seu
ex
cônjuge
deixaram de adimplir as prestações do empréstimo
e que não sabia informar quais prestações foram debitadas na sua conta,
situação que ensejou a consolidação da propriedade do imóvel nas mãos do Banco Bradesco S/A na forma da Lei 9.514/1997, sendo averbado na matrícula 21.086 em 24/08/2016 a AV-7/21.086

De acordo com o registro, foi realizado o procedimento constante do artigo 26 da Lei Federal no 9.514/1997, em face dos devedores fiduciários sem que houvesse a purgação da mora.

Em 13/02/2017, averbou-se o AV-8/21.086 a pedido do Apelado que considerou quitada a dívida decorrente da alienação fiduciária constante no R-6/21.086 em virtude dos leilões negativos datados de 17/11/2016 e de 28/11/2016, tendo sido cumprida a exigência do artigo 27 da Lei 9.514/97, dando-se por extinta a dívida de
Izaira
Nobre Ferreira e José Virgílio
Henes
.

A Recorrente ajuizou Ação Cautelar em 08/06/2017, sustentando, em síntese,
que há vício insanável
no Procedimento de Consolidação de Propriedade a que alude o artigo 26 da Lei 9.514/97
,
tendo em vista que não foi validamente constituída em mora
e que ainda não foi intimada
das datas dos leilões, bem como que o lance mínimo para a primeira oferta estava muito acima do real valor de mercado.

Requereu, ao final, a suspensão dos efeitos da AV-7/21.086 (24/08/2016), atinente à consolidação da propriedade na matrícula 21.086 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, e da AV-8/21.086
(13/02/2017), que extinguiu o contrato bancário face à negativa dos leilões extrajudiciais.

Com relação a alegação da Apelante de que há vício insanável no Procedimento de Consolidação de Propriedade a que alude o artigo 26 da Lei 9.514/97, porque não teria sido constituída em mora não prospera.

Com efeito, ressai dos autos que o Oficial Substituto do Cartório, Sr. Marcilio Miranda de Souza, esteve no endereço do imóvel - Av. Pernambuco, 284 –S, Quadra 120, Loteamento Cidade Nova – em 04 (quatro) oportunidades (11/11/2015, 26/11/2015, 02/12/2015 e 05/01/2016), e em nenhuma delas encontrou a Apelante.

No entanto, posteriormente, obteve êxito, certificando que em 09/06/2016, às 11h36min, notificou pessoalmente a devedora principal e que, apesar de ter ouvido o inteiro teor da notificação (existência da dívida), recusou-se a assinar o documento.

Com relação a constituição em mora da devedora é cediço que quando o devedor fiduciante torna-se inadimplente, no todo ou em parte, o credor fiduciário – em expectativa real de direito de propriedade – deverá notificá-lo assegurando-lhe prazo de carência, previsto em contrato, para que pague o valor devido; impondo a lei, por consequência imediata, a transferência da propriedade em favor do fiduciário caso não pague.

Para fins do disposto no artigo 26 da Lei 9.514/97, preceitua o § 1o que compete ao credor fiduciante instaurar procedimento administrativo no Cartório de Registro de Imóveis no qual se encontra registrado o imóvel, o que dá ensejo à emissão de notificação a ser cumprida pelo Oficial de Registro para que, no prazo de 15 (quinze) dias, o devedor satisfaça a prestação vencida e as que vencerem até a data do pagamento, acrescida dos juros convencionais, das penalidades e dos demais encargos contratuais, além dos tributos e despesas com a cobrança e intimação.

No caso, a inadimplência da Apelante é fato incontroverso, pois confessou isso em sua exordial quando disse que, em 08/07/2013, divorciou-se de José Virgílio
Henes
e ambos deixaram de adimplir as prestações do empréstimo.

Quanto a sua notificação acerca do procedimento em questão resta demonstrado nos autos
,
valendo ressaltar que conforme visto,
há a prova documental firme e incontestável produzida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT no sentido de que a Apelante foi encontrada na residência objeto da alienação fiduciária em 09/06/2016, às 11h36min, e que ouviu a leitura do documento oficial de constituição em mora feita pelo Oficial Substituto do Cartório, Sr. Marcilio Miranda de Souza,
recusando-se a exarar sua assinatura do comprovante de recebimento
.

A declaração do Oficial Substituto do Cartório, pessoa imparcial e desinteressada no desate da causa, não foi infirmada pela Recorrente
.

Com efeito, consta do mencionado procedimento, que o Oficial esteve no endereço do imóvel em 04 (quatro) oportunidades (11/11/2015, 26/11/2015, 02/12/2015 e 05/01/2016), e somente na quinta vez encontrou a devedora,
estando perfectibilizada a mora e, por corolário, todo o Processo Administrativo n.o 10.556 que, concluiu pela consolidação da propriedade do Imóvel nas mãos do Banco. Por isso, a meu sentir, foi observado o determina o artigo 26, § 1o, da Lei 9.514/97.

Este contexto,
se a Apelante e o avalista José Virgílio
Henes
foram validamente intimados/notificados em 09/06/2016 e em 04/12/2015, respectivamente, para purgarem a dívida atualizada em 28/10/2015 no valor de R$ 37.595,26 (trinta e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos), e optaram em se manter silentes,
não há outra conclusão a não ser validar
,
na íntegra, o processo que consolidou a propriedade do
lote urbano n.o 24 com área de 600m2 e 119m2 de área construída (pendente de averbação), objeto da matrícula 21.086 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, nas mãos do 2o Apelante.

Por isso, não há falar em invalidade ou existência de vício insanável no Procedimento de Consolidação de Propriedade a que alude o artigo 26 da Lei 9.514/97, porque não foi validamente constituída em mora, sendo válido o registro do AV-7/21.086, de 24/08/2016, tendo em vista que devidamente
comprovado o
preenchimento do requisito do artigo 26, § 7o, da Lei Federal no 9.514/1997, restando comprovado que a devedora foi constituída em mora.

No pertinente a alegação de ausência de intimação e necessidade de intimação pessoal acerca das datas dos leilões

extrajudiciais,

cumpre anotar que a Lei 13.465 de 11/07/2017 alterou alguns dispositivos da Lei 9.514/97, entre eles o artigo 27 que trata do leilão público, sendo alterada a redação do § 1o, bem como os §§ 2a A e 2o B
dispondo que as datas e horários dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive, no endereço eletrônico senão vejamos:

Artigo 27. Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

§ 1o Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI do art. 24, será realizado o segundo leilão, nos quinze dias seguintes. (Revogado) § 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta
Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017).

§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2o- A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

§ 2o -B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão
inter
vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.

Portanto
de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça há necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciário sobre os leilões para que este possa purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação.

No caso, conforme consta dos autos, a Apelante apresentou comprovação no sentido de que na época em que ocorreram os leilões encontrava-se residindo em Campo Largo/PR, para onde teria se mudado,
vindo esporadicamente
à Comarca de Lucas do Rio Verde apresentando provas
testemunhais, além de contrato de locação bem como certidão de casamento que comprova sua ocorrência em 17/03/2017, na cidade de Campo Largo/PR, corroborando, assim seus argumentos de que quando da realização dos leilões se encontrava em outro Estado não tendo ocorrido sua intimação na forma acerca dos leilões do imóvel em questão, ademais, a própria Instituição Financeira alega que seria desnecessário tal intimação.

Neste contexto, efetivamente, deve ser reconhecida a nulidade do procedimento referente ao leilão, uma vez que não foi a Apelante oportunizada a purgação da mora antes da assinatura do auto de arrematação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, consta da sentença como não há possibilidade de restituição do imóvel à autora, com retorno ao
status quo ante
,
eis que o imóvel fora alienado a terceiro de boa-fé, nos termos do Art. 499 do NCPC.

Neste contexto, constata-se da peça inicial que
há pedido subsidiário formulado pela Autora
/ Apelante
a fim de converter a obrigação de fazer em perdas e danos
para que a Instituição Financeira faça a devolução do valor do imóvel que sustenta ser de R$ 282.954,16 (duzentos e oitenta dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), conforme petição ID 118653084), abatendo-se o valor da dívida correspondente a R$ 37.595,26 (trinta e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos
).

Na sentença constata-se que o Juízo acolheu referido o pedido subsidiário e levou em consideração o valor do imóvel constante do Laudo ID 118653093, cuja avaliação é de R$ 90.000,000 (noventa mil reais), datada de 13/09/2016 fazendo o abatimento do valor da
dívida R
$ 37.595,26 (trinta e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos).

A Apelante pretende que seja considerado o valor do bem que afirma ser de R$ 282.954,16 (duzentos e oitenta dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos).

Ocorre que a Instituição Financeira apresentou laudo de avaliação do imóvel em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sendo que embora a Apelante tenha afirmado que o imóvel possui valor superior em torno de R$ 282.954,16 (duzentos e oitenta dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), no entanto quando oportunizada não requereu a realização de prova pericial a fim de eventualmente infirmar o laudo apresentado pela Instituição Financeira.

Neste contexto, tenho que
deve
prevalecer o laudo de avaliação do imóvel em R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO S/A

Outrossim com relação ao recurso da Instituição Financeira, pretende a reforma da sentença na parte em que invalidou a constituição em mora da devedora, sustentando que é válido o procedimento de consolidação da propriedade nas mãos do
credor, tendo
em vista que conforme certidão emitida pelo Oficial este afirma que quando da intimação a Apelada se recusou a assinar o documento assim foram cumpridos os requisitos do artigo 26 da lei 9.514/97.

Com efeito, conforme fundamentação retro mencionada a referida intimação e, portanto, a constituição em mora da devedora foi reconhecida como válida diante da certidão emitida pelo oficial do Cartório não havendo falar em nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel nas mãos do credor,
sendo portanto
válido o procedimento bem como
válido o registro do AV-7/21.086, de 24/08/2016, conforme retro fundamentado.

Diante dessas considerações
dou provimento ao recurso do Banco Bradesco S/A,
para reconhecer como válido
o Procedimento
de Consolidação de Propriedade a que alude o artigo 26 da Lei 9.514/97, e o registro do AV-7/21.086, de 24/08/2016, tendo em vista que devidamente
comprovado o
preenchimento do requisito do artigo 26, § 7o, da Lei Federal no 9.514/1997, restando comprovado que a devedora foi constituída em mora.

Dou provimento parcial ao recurso de Apelação Cível interposta por
Izaíra
Nobre Ferreira
,
para reconhecer a nulidade dos leilões extrajudiciais efetivados, tendo em vista que a Apelante não foi intimada pessoalmente da data da sua realização para que pudesse purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, não havendo mais possibilidade de retorno das partes ao
status quo ante
tendo em vista que o imóvel já foi adquirido por terceiro de
boa fé
,
deve ser acolhido o pedido subsidiário da autora/Apelante
a fim de converter em perdas de danos
para que a Instituição financeira devolva o valor do imóvel, no importe de
R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
, conforme avaliação realizada na data de
13.09.2016
, Id. 13147434, com abatimento do valor da dívida, no montante de
R$ 37.595,26
(trinta e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos),
corrigidos na forma determinada na sentença,
para que sejam compensados, devendo o que sobejar ser devolvido a autora.

É o voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Data máxima vênia, ouso divergir do posicionamento dos eminentes pares no caso em comento, tão somente no que tange ao valor que deve ser aferido para devolução ao mutuário/devedor. A eminente relatora ao dissertar sobre esse aspecto entendeu que, no caso, deve ser aplicado sobre o valor der R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com a correção devida, levando em consideração a avaliação precedida em data de 13/09/2016.

A minha discordância, respeitando os votos já consignados é a aplicação do que está contido no artigo 493 do Código de Processo Civil, isto é, fatos supervenientes quando da prolação da sentença.

No caso, devemos chamar o feito a realidade no que tange ao valor do bem, que é a única discórdia que faço, já que no mais, acompanho totalmente o voto condutor.

Isto porque, não vejo como justo, razoável ou proporcional, manter a avaliação por dois aspectos:

O primeiro é que, se tratou de uma avaliação feita pela própria instituição financeira, embora, mesmo se fosse feito por perito judicial, a situação neste contexto não mudaria.

O segundo aspecto, é que para a venda extrajudicial, consta do edital o valor do imóvel de
R$ 282.954,16
(duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos).

No caso, segundo penso, típica situação de locupletamento em desfavor da apelante, que está protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social. No caso, atribuir uma avaliação no ano de 2016, não se apresenta justo, razoável, proporcional, com
enriquecimento sem causa da instituição financeira – HIPERSUFICIENTE – em detrimento da consumidora – HIPOSSUFICIENTE.

O que deve ser visto, no caso, baixando os fatos à realidade e dar um tratamento isonômico em relação às partes, sobretudo não prejudicando a autora em favor da instituição financeira é que, para devolução do valor, levando em consideração a avaliação feita pelo Bradesco quando colocou o imóvel à venda, no importe de
R$ 282.954,16
(duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos).

E, por outro lado, a correção monetária pelo INPC, a partir da data em que o edital da venda extrajudicial foi feito pela instituição financeira. Desse valor deverá ser abatida a dívida de R$ 37.595,26 (trinta e sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos), corrigidos na forma da sentença, e o que sobejar deverá ser devolvido à apelante.

No mais, mantenho a sucumbência, nos termos vazados na sentença e ratificado pelo voto condutor.

Com a devida vênia aos entendimentos precedentes, encampo a presente divergência parcial e determino a inclusão do julgamento dentro da técnica do artigo 942 Do CPC.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Peço um esclarecimento ao douto advogado.

Foi declarada a validade do leilão e a determinação de devolução à apelante foi da totalidade ou de 50% (cinquenta por cento) do valor?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR, OAB/MT 13224-A:

Foi da totalidade, segundo a avaliação da instituição financeira que foi de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), decotado o valor da dívida, que ainda estava pendente.

A discussão aqui seria o valor do imóvel. E por ocasião do leilão, como bem indicado pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, no primeiro leilão foi indicado pela própria instituição financeira o valor de R$282,000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais).

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Esse foi o valor incorporado pelo banco, se vendeu por menos ou por mais, é problema dele.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Doutor Itamar, esse valor de R$282,000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais) foi dado pela instituição financeira em que data?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR, OAB/MT 13224-A:

Excelência, eu teria que abrir aqui os autos, mas foi por ocasião do leilão público.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Por isso, coloquei a correção a partir da data do Edital do Leilão.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Desembargador Sebastião de Moraes,

Mas essa avaliação no valor de R$282,000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais) não foi na data do leilão.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR, OAB/MT 13224-A:

Houve depois uma avaliação da instituição financeira, para amortizar como defesa no processo, de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), mas o Edital do Leilão indicou o valor do imóvel em R$282,000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Por isso, entendi que a instituição financeira teve o imóvel incorporado em sua propriedade pelo valor de R$282,000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais), assim a devolução deve ser sobre esse valor, com juros e correção monetária a partir da data do leilão. Isso é fato incontroverso.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR, OAB/MT 13224-A:

Permitam-me, Excelências.

Em nossos memoriais apresentamos um precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que em hipótese idêntica, entendeu que o valor que deve ser utilizado é o valor indicado para o leilão.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

No voto da eminente relatora, convalida-se a notificação da mora, e nesse ponto, estou de total acordo.

Há outro ponto, aguardarei a técnica estendida, concordo integralmente com o voto da relatora, ainda que tenha ouvido o voto do Desembargador Sebastião de Moraes, mas este caso teve recurso especial.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR, OAB/MT 13224-A:

Teve Recurso Especial, proveu o recurso, no sentido de reconhecer a nulidade dos leilões, em razão da ausência de intimações.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Foi mantida a constituição em mora, reconheceu-se apenas a necessidade de intimação pessoal do devedor.

Neste caso, o que me chama atenção, é como se devolverá 100% (cem por cento) desse valor, abatido a dívida, quer dizer, o valor estará corrigido, mas a dívida não estará?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

A dívida também está corrigida.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Corrigida até que data?

Outro ponto que me chama a atenção, é que se a apelante era casada, e aqui se insurge, não poderá receber esse valor integralmente em favor dela. A apelante teria que receber 50% (cinquenta por cento), e o outro 50% (cinquenta por cento) não lhe compete o recebimento.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Talvez não, mas isso não desonera a instituição financeira de pagar a quem de direito.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

A quem de direito, na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Ainda tem esse detalhe, a apelante menciona que conviveu maritalmente por dois anos e quatro meses.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR, OAB/MT 13224-A:

Por ocasião, eles estavam separados, excelência.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Essa questão não é algo do pedido, assim, qualquer desavença entre os cônjuges, não nos cabe imiscuir neste processo.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Doutor, a apelante era casada legalmente?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR, OAB/MT 13224-A:

Estavam separados, excelência. Não me recordo se casados ou em união estável.

Mas também, não há essa alegação em sede de apelação do Banco Bradesco, assim teria que rememorar os fatos, mas essa interpretação implicaria em
reformatio in pejus
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Qualquer desacerto é entre as partes, até porque, no caso em tela, neste processo residiria uma falha decorrente de existir a necessidade de intimação da outra parte para manifestar nos autos, e pelo que consta, o eventual marido não foi intimado.

Ao que parece a apelante não é casada.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Também analisarei depois, a condição de parte legítima, se ao tempo da alienação pelo banco, a parte era casada ou separada e, em que circunstâncias se deu essa separação, porque talvez, a apelante não tivesse legitimidade para ingressar com esta ação.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

A parte
Izaira
Nobre Ferreira tinha legitimidade para propor a ação.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Se tinha legitimidade, não tem motivo para trazer o ex-marido, penso que essa é uma questão interna, entre o marido e a apelante, que não faz parte da lide, nem foi alegada pelas partes.

E mesmo tomado de ofício, teríamos que fazer cumprir o artigo 10 do Código de Processo Civil, para evitar a decisão surpresa.

EM 1o DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE IZAIRA NOBRE FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO E PROVEU O RECURSO DO BANCO E FOI ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. O 2o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO DIVERGIU COM RELAÇÃO AO VALOR A SER AFERIDO PARA DEVOLUÇÃO AO MUTUÁRIO DEVEDOR.

SESSÃO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (3o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora - Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho
o voto d
a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023